Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-92.2021.8.11.0059
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001461-92.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRESSA CRISTINA CASTRO - CPF: 067.100.621-55 (APELANTE), FABIANO BUSTO DE LIMA - CPF: 380.551.268-60 (ADVOGADO), RAMON GIOVANINI PERES - CPF: 066.512.049-47 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1001461-92.2021.8.11.0059

APELANTE: ANDRESSA CRISTINA CASTRO

APELADO: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ATRASO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE DE CONTINUAR A VIAGEM NO MESMO DIA – DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO – PEDIDO INDENIZATÓRIO – DESCABIMENTO – ATRASO INFERIOR A TRÊS HORAS E EM DECORRÊNCIA DAS CONDIÇÕES PRECÁRIAS DA ESTRADA DEVIDO ÀS CHUVAS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA TRANSPORTADORA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 16
da Resolução 4.282/2014 da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, a
regra para que a empresa arque com as despesas de hospedagem e alimentação do passageiro se aplica aos casos em que o atraso é superior a três horas e não for possível a continuidade da viagem no mesmo dia, devido à falha, defeito ou outro motivo de responsabilidade da transportadora.

Assim, se no caso, além de o atraso ser apenas duas horas, constatar-se que não decorreu de defeito mecânico ou falha da transportadora, mas sim das condições da estrada devido às chuvas na região,
não se pode atribuir à transportadora requerida a culpa pelo atraso da viagem, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ANDRESSA CRISTINA CASTRO
n
a
Ação de Indenização
promovida em face da
RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com observância do artigo 98, § 3o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que o atraso da empresa de transporte não decorreu de caso fortuito ou força maior, conforme sentenciado, pois a apelada tinha conhecimento dos riscos e do tempo que levaria para chegar ao destino, de modo que não poderia colocar no bilhete de passagem o horário de chegada para não ocasionar transtornos aos passageiros.

Alega que a atitude da recorrida causou prejuízos à autora, pois, em virtude do atraso de duas horas, perdeu o ônibus que partiria de Ribeirão Cascalheira-MT para Paranaíba-MS, precisando pernoitar no local sem receber nenhum auxílio da empresa com hospedagem e alimentação.

Assevera que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 240,00 bem como que sofreu dano moral passível de indenização.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar as contrarrazões, a recorrida impugnou a assistência judiciária gratuita concedida à autora, sob a alegação de que esta não comprovou a sua condição de hipossuficiência, e refutou os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 156897074).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 156897071) que a autora, ora apelante, reside na zona rural do Município de Confresa-MT, e programou com antecedência uma viagem em família para Paranaíba-MS.

Segundo a demandante, como não possui terminal rodoviário em seu Município, se deslocou à cidade mais próxima, Veranópolis-MT, e adquiriu junto à requerida/apelada passagem para o Município de Ribeirão Cascalheira-MT, de onde partiria para o seu destino final em ônibus de outra empresa.

Narra que no bilhete adquirido junto à demandada constava embarque no dia 08/02/2021, às 16:45hs, partindo de Veranópolis – MT para Ribeirão Cascalheira – MT, com horário de chegada previsto para 23:50hs do mesmo dia.

Na passagem de ônibus da outra empresa (LOPES SUL), com destino à Paranaíba-MS, o embarque de Ribeirão Cascalheira-MT estava marcado para dia 09/02/2021 às 01:45 horas, existindo um tempo entre o desembarque e embarque de aproximadamente 1h45min.

Narra que chegou à Ribeirão Cascalheira-MT apenas 02:05 hrs do dia 09/02/2021, e que em razão do atraso de aproximadamente duas horas não conseguiu embarcar para o seu destino final, pois o ônibus da empresa LOPES SUL, com destino a Paranaíba-MS, já havia partido.

Aduz que precisou pernoitar no local e não recebeu da demandada nenhum suporte, já que o seu guichê estava fechado, gastando com hotel e alimentação aproximadamente R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

Por tais razões, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, quanto à impugnação à assistência judiciária gratuita concedida ao embargante, descabe maiores considerações, uma vez que compete ao impugnante, no caso o embargado/apelante, comprovar a capacidade financeira do beneficiário, o que entretanto, não ocorreu.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS C/C COBRANÇA –
IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO – ÔNUS QUE INCUMBE AO IMPUGNANTE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA MANTIDA
– MÉRITO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA A PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO A RESTITUIÇÃO DE EXPURGOS DE CADERNETA DE POUPANÇA – REMUNERAÇÃO DE 30% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – RESCISÃO DO CONTRATO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS DEVIDOS EM RAZÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Compete ao impugnante demonstrar que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, não havendo se falar em revogação do benefício da gratuidade de justiça.

Afigura-se ilegítimo à parte que contrata serviços advocatícios, após a obtenção do proveito econômico com a propositura da demanda judicial, furtar-se da obrigação de efetuar o pagamento dos honorários contratados. Necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento indevido
." (TJMT - N.U 0004578-75.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

Destarte, não comprovada a possibilidade financeira da apelante, deve ser mantida a justiça gratuita.

No caso, a
ação foi ajuizada em razão do atraso de aproximadamente duas horas, do ônibus da empresa requerida para chegar ao Município de Ribeirão Cascalheira-MT, o que fez com que a autora não pudesse embarcar no ônibus de outra empresa para o seu destino final e precisasse gastar com hotel e alimentação no local.

Assim, configurada a relação de consumo, por preencher os requisitos do artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, sujeitando-se a fornecedora à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Resta incontroverso nos autos o atraso de aproximadamente duas horas do transporte rodoviário da requerida no trajeto de Veranopólis-MT a Ribeirão Cascalheira-MT, devendo ser verificado, no caso, se houve culpa da empresa e o conseqüente dever de indenizar.

Sobre o tema, dispõe o artigo 16 da Resolução 4.282/2014 da Agência Nacional de Transportes Terrestres:

“
Art. 16. Durante a interrupção ou retardamento da viagem, ou atraso no ponto inicial da viagem, por mais de 3 (três) horas, a alimentação e a hospedagem, esta quando for o caso, dos passageiros correrão às expensas da transportadora, quando devido a defeito, falha ou outro motivo de sua responsabilidade. (Redação do caput dada pela Resolução ANTT No 4432 DE 19/09/2014).

Parágrafo único. A hospedagem será sempre devida quando, após o prazo definido no caput, for constatada a impossibilidade de continuidade da viagem no mesmo dia, independentemente da transportadora que realizará a viagem
.”

Consoante se verifica acima, a regra para que a empresa arque com as despesas de hospedagem e alimentação do passageiro se aplica aos casos em que o atraso é superior a três horas e não for possível a continuidade da viagem no mesmo dia, devido a falha, defeito ou outro motivo de responsabilidade da transportadora.

No caso, entretanto, além de o atraso ser de apenas duas horas, não decorreu de defeito mecânico ou falha da transportadora, mas sim das condições da estrada devido às chuvas na região.

Insta salientar que a requerida demonstrou, por meio de notícias jornalísticas postadas à época dos fatos, contendo imagens e vídeos (ID 156897061), que nas duas primeiras semanas do mês de fevereiro, quando ocorreu o fato, foram registrados nove congestionamentos na região da BR-158 em razão da precariedade das estradas e dos atoleiros causados pelas chuvas.

Neste particular, sendo a autora moradora da região, por certo que era de seu conhecimento a probabilidade de enfrentar congestionamentos na estrada nesta época do ano, de modo que deveria ter se precavido e adquirido a passagem para dar continuidade à sua viagem com um intervalo maior de tempo para o embarque.

Desta feita, não se pode atribuir à transportadora requerida a culpa pelo atraso da viagem e conseqüente perda do ônibus pela autora, devendo ser mantida a improcedência da ação.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023